Tribunal: STF
Processo: EP 82
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, em razão da Ação Penal 1.080/DF, julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 7/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1.080/DF, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 18/8/2025, concedi prisão domiciliar a GEISSIMARA ALVES DE DEUS a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas (eDoc. 181): 

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária do Goiás (SAP/GO) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Em 18/01/2026, indeferi o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão; deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória, de 8/1/2023 à 7/8/2023; determinei a expedição de ofício à autoridade prisional, para que enviasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, certidão acerca do aproveitamento da apenada no ENEM 2024; e homologuei a remição de 52 (cinquenta e dois) de pena, decorrentes de atividade laborativa entre os meses de julho à dezembro de 2024 (eDoc. 278).
Em 12/02/2026, indeferi o pedido de alteração da data base; determinei que a detração concedida em decisão de 18/01/2026 fosse efetivada através do cadastro no sistema SEEU; e determinei a expedição de ofício à Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, bem como o Juízo da Vara de Execuções Penais de Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, para remeter, no prazo de 5 (cinco) dias, os dias trabalhados pela apenada, bem como certidão quanto ao aproveitamento no ENEM 2024.
Em 20/02/2026, foi interposto agravo regimental pela defesa, cujo objeto compreende os seguintes pedidos: “a) O conhecimento do presente Agravo Regimental, por preenchidos os requisitos legais de admissibilidade; b) O provimento do Agravo Regimental, para reformar a decisão monocrática nos termos dos fundamentos acima expostos, a fim de determinar a retificação do cálculo de pena, considerando como data-base para progressão de regime o dia 21 de junho de 2024 e afastando o tempo de interrupção indevidamente computado, garantindo assim o direito de Geissimara Alves de Deus à progressão de regime nos termos da lei ou, alternativamente, caso mantida o tempo de interrupção de pena, seja a data base alterada para o dia da prisão provisória” (eDoc. 302).
Em 09/03/2026, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para o oferecimento de contrarrazões (eDoc. 307). 
Em 09/03/2026, deferi o pedido de deslocamento, no dia 13/03/2026, para que a apenada comparecesse à consulta marcada para o dia 13/03/2026, às 10:00, na UBS Garavelo Residencial Park, sito à Rua 36-E, 2, Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia-GO (eDoc. 308).
Em 10/03/2026, foram encaminhados documentos comprobatórios de atividades laborativas desempenhadas na unidade prisional (eDoc. 312). 
Em 13/03/2026, a defesa requereu: “1. Seja renovado o expediente junto ao Centro de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia-GO, para que, em prazo a ser fixado por Vossa Excelência, seja juntado aos autos o resultado oficial do ENEM/2024 referente a Geissimara Alves de Deus, em cumprimento à decisão de ID 8b2eda58. 2. A juntada do comprovante de conclusão do curso de Mamoplastia Pós Operatório, com 100% de aproveitamento e carga horária de 230 horas, para, após parecer ministerial, a devida homologação por este ilustre juízo da remissão de pena, com fulcro no artigo 126 da Lei de Execução Penal. 3. A juntada do comprovante do atendimento médico realizado por Geissimara Alves de Deus, em atenção à decisão que deferiu pedido de saída (ID 41637ef2)” (eDoc. 317).
Em 17/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pela expedição de novo ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine ao estabelecimento penal o encaminhamento de eventuais documentos comprobatórios relacionados à remição penal de Geissimara Alves de Deus, os relatórios dos dias trabalhados pela apenada em 2025 e a certidão de aprovação no Enem 2024; e b) pelo não provimento do agravo regimental interposto por Geissimara Alves de Deus” (eDoc. 320).  
Em 18/03/2026, determinei ao estabelecimento penal o encaminhamento de eventuais documentos comprobatórios relacionados à remição penal de Geissimara Alves de Deus, os relatórios dos dias trabalhados pela apenada em 2025 e a certidão de aprovação no Enem 2024, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 325).
Em 25/03/2026, a defesa requereu a homologação de 20 (vinte) dias de pena, decorrente da aprovação do ENEM 2024 (eDoc. 332). A defesa instruiu o requerimento com documentos. 
Em 08/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “(...) pelo reconhecimento do direito de Geissimara Alves de Deus à remição de 40 dias da sua pena”(eDoc. 82).
Em 09/04/2026, a defesa da apenada requereu: “ (...) em caráter de urgência, seja autorizada por esta Corte a liberação para que a reeducanda GEISSIMARA ALVES DE DEUS possa se deslocar no dia 14/04/2026, às 8:30h, para consulta/exame médico, de sua residência para a MAIS SAÚDE MULTICLÍNICA, sito à Av. Rio Verde, 971 - Vila São Thomáz, Aparecida de Goiânia - GO, 74915-515” (eDoc. 358).
GEISSIMARA ALVES DE DEUS tem  29 (vinte e nove) anos de idade foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos. Foi presa em 8/1/2023 e teve a liberdade provisória concedida em 7/8/2023. Voltou a ser presa preventivamente em 21/6/2024, prisão que foi mantida até o início do cumprimento da pena. Até o momento, cumpriu 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de pena, contabilizados os dias remidos e o tempo transcorrido desde a emissão do último atestado de pena a cumprir. O atestado de pena a cumprir indica que foram remidos 52 (cinquenta e dois) dias.

É o relatório. DECIDO. 

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade da realização da consulta e do exame médico (cardiologia/eletrocardiograma).
Diante da urgência do agendamento, marcado para o dia 14/04/2026, a liberação para o atendimento médico é medida que se impõe para assegurar o direito à saúde da reeducanda (eDoc. 359).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) AUTORIZO a liberação da reeducanda GEISSIMARA ALVES DE DEUS para comparecimento em 14/04/2026, às 08:30h, no seguinte endereço: MAIS SAÚDE MULTICLÍNICA, sito à Av. Rio Verde, 971 - Vila São Thomáz, Aparecida de Goiânia - GO, 74915-515. A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após a consulta.
B) DETERMINO que seja expedido ofício (alvará) ao órgão responsável pelo monitoramento, acerca da autorização quanto ao comparecimento à consulta médica.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente